Tribunal: TJES
Processo: 5045185-56.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Violência Doméstica Contra a Mulher; Lesão grave
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045185-56.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS CONCEICAO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §13, do CP, no contexto da Lei 11.340/2006) e falsa identidade (art. 307 do CP), à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto, pleiteando absolvição por insuficiência probatória e atipicidade, subsidiariamente desclassificação para vias de fato, revisão da dosimetria e exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manutenção da condenação por lesão corporal sem laudo pericial; (ii) estabelecer se a conduta de falsa identidade é atípica; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para contravenção de vias de fato; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova testemunhal, especialmente de policiais, constitui meio idôneo de prova quando coerente e não infirmada, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.

4. A materialidade da lesão corporal dispensa laudo pericial quando suprida por outros elementos probatórios, como depoimentos e fotografias, nos termos do art. 167 do CPP.

5. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e imagens das lesões, comprova autoria e materialidade da agressão em contexto de violência doméstica.

6. A contravenção de vias de fato possui caráter subsidiário e não se aplica quando há efetiva ofensa à integridade física com vestígios.

7. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa, independentemente de resultado naturalístico (Tema 1.255 do STJ).

8. Devem ser afastadas valorações negativas indevidas dos vetores do art. 59 do CP, mantendo-se apenas aquelas efetivamente demonstradas nos autos.

9. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível mediante pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica (Tema 983 do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de laudo pericial não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando suprida por prova testemunhal e outros elementos. 2. O depoimento de policiais possui validade probatória quando harmônico e não infirmado por prova em contrário. 3. O crime de falsa identidade é formal e se consuma com a simples atribuição de identidade falsa, independentemente de resultado. 4. A desclassificação para vias de fato é incabível quando comprovada lesão à integridade física. 5. A dosimetria da pena deve afastar valorações genéricas ou inerentes ao tipo penal, sob pena de ilegalidade. 6. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em crimes de violência doméstica mediante pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 69, 129, §13, e 307; CPP, arts. 167 e 387, §2º; Lei 11.340/2006; Lei 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 993.063/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2025; STJ, Tema 1.255; STJ, Tema 983; TJ-ES, Apelação Criminal nº 0000260-36.2020.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 15/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13, no contexto da Lei 11.340/2006, e do art. 307, ambos do CP, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Razões de apelação (ID
19053983
) pugnando pela absolvição do crime previsto no art. 129, § 13 do CP, por insuficiência probatória, e do delito do art. 307 do CP por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei 3.688/41), o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID
19054139
) no sentido de manter integralmente a sentença guerreada.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID
19264157
) opinando pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ CARLOS CONCEIÇÃO FILHO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13, no contexto da Lei 11.340/2006, e do art. 307, ambos do CP, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Razões de apelação (ID 19053983) pugnando pela absolvição do crime previsto no art. 129, § 13 do CP, por insuficiência probatória, e do delito do art. 307 do CP por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato (art. 21 da Lei 3.688/41), o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo consta da denúncia (ID 19053964), no dia 29/11/2025, por volta de 19h40min, na rua Lavosier, bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o então denunciado, de forma livre, voluntária e valendo-se das relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física da vítima V. L. D. S., bem como atribuiu a si mesmo falsa identidade, com o intuito de dificultar sua identificação, haja vista que possuía um mandado de prisão em seu desfavor.

A defesa pugna pela absolvição do crime de lesão corporal (art. 129, § 13 do CP) por insuficiência probatória, alegando a ausência de laudo médico, e que a condenação baseou-se apenas no depoimento dos policiais e de imagens constantes no Inquérito Policial.

Não obstante, a jurisprudência entende que a prova testemunhal, quando corroborada pelos demais elementos do conjunto probatório, supre a necessidade do documento. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pela defesa em face da sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), mas o condenou pela prática de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º e 7º da Lei 11.340/2006) e maus-tratos contra filho menor de 14 anos (art. 136, §3º, do Código Penal, na forma do art. 2º da Lei 14.344/2022). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pela prática de lesão corporal e maus-tratos; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato. III. RAZÕES DE DECIDIR A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como fotografias e depoimentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. O laudo pericial de exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo ser suprido por outras provas, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal. As provas constantes nos autos, incluindo os depoimentos da vítima e testemunhas, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade da lesão corporal e dos maus-tratos, afastando a alegação de insuficiência de provas. A desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato não se sustenta, uma vez que a ofensa à integridade física da vítima restou comprovada e configura lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância e pode ser suficiente para condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios. O laudo pericial não é indispensável para a comprovação da materialidade de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo esta ser provada por outros meios. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é inviável quando há comprovação de ofensa à integridade física da vítima. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, III; Código Penal, arts. 129, §13º, 136, §3º, e 147; CPP, art. 167; Lei 11.340/2006, arts. 5º e 7º; Lei 14.344/2022, art. 2º; LCP, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.888.444/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, HC 489.508/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2019. (Acórdão 1941902, 0704090-14.2023.8.07.0008, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU MAUS-TRATOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por lesão corporal praticada contra a própria filha em contexto de violência doméstica e familiar, conforme o art. 129, § 13, do Código Penal e os arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/06. A defesa alegou nulidade da condenação pela ausência de laudo de corpo de delito e pleiteou a absolvição ou a desclassificação para contravenção de vias de fato ou para o crime de maus-tratos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo de corpo de delito invalida a condenação; (ii) analisar se há prova suficiente para subsidiar o decreto condenatório; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato; (iv) verificar se a conduta poderia ser enquadrada como crime de maus-tratos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como filmagens e depoimentos, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal foram suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, corroborados por filmagens, que comprovaram as agressões praticadas pelo réu. 5. A desclassificação para contravenção de vias de fato é inviável, considerando que as lesões corporais sofridas pela vítima resultaram em hematomas, não se tratando de mero contato físico sem dano material. 6. Não é cabível a desclassificação para maus-tratos, pois as agressões transcenderam o limite do razoável para fins educativos, evidenciando o dolo de lesionar, conforme o depoimento da vítima e os elementos do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. 8. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando comprovada a materialidade por outros meios probatórios. 9. A desclassificação para vias de fato ou maus-tratos é inviável quando a conduta ultrapassa os limites de correção e é praticada com dolo de lesionar. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 7º; Código de Processo Penal, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.419.600/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.10.2023; Acórdão nº 1941902, 0704090-14.2023.8.07.0008, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, julgado em 07.11.2024. (Acórdão 1971678, 0701601-62.2023.8.07.0021, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 05/03/2025.)

No caso, em sede de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 19053980), foram ouvidos como testemunhas os agentes policiais responsáveis por atender a ocorrência. O PMES Gilberto Lino da Costa declarou:

QUE a vítima e o agressor estavam juntos no momento da abordagem [...] QUE a vítima estava meio que com medo de falar que tinha sido agredida, meio acuada no momento da abordagem; [...] QUE foram insistindo até descobrir que era ele mesmo e ele estava próximo dela; [...] QUE ninguém que estava perto falava que era ele, parecia que estavam com medo dele [...] QUE lembrava dele e que ele negou o nome [...] QUE se lembra de ter levado uma senhora ao hospital.

A PMES Jessyca Barros de Almeida, por sua vez, relatou:

QUE no dia chegaram no local da ocorrência ambos estavam sentados do lado da calçada e ele estava do lado dela junto com uma terceira pessoa que seria o vizinho da vítima; QUE ela estava bem machucada, o olho dela sequer abria de tão inchado que tava e ela falava que não conseguia nem enxergar; QUE ao perguntar à vítima quem seria o autor da agressão ela apontou ele e relatou pra gente que morava há seis meses com ele, que essas agressões eram frequentes e naquela madrugada ele havia agredido ela com vários socos [...] QUE ao perguntar o nome dele pra identificar o nome dele no sistema ele só relatou o primeiro nome dele e não se lembrava do sobrenome e mentiu também o sobrenome da mãe; QUE como vimos que a vítima estava muito machucada a gente conduziu ele dentro do compartimento de segurança e levamos ela até o Jayme, onde ela ficou lá pra fazer exames; QUE chegando no DPJ depois de várias tentativas conversando com ele, ele finalmente falou o nome completo dele, o nome da genitora, e a gente encontrou que ele tinha um mandado de segurança [...]

Nesse ponto, vale lembrar que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
” (AgRg no HC 993.063/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

No caso em tela, ambos os relatos são harmônicos entre si e com todos os elementos reunidos ao IP, principalmente
com as fotos das lesões suportadas pela vítima (págs. 36/37)
, o que atesta a verossimilhança da versão dos fatos apresentadas na inicial, assim não se sustentando a tese de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no art. 129, § 13 do CP.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato (art. 21 da Lei 3.688/41) ante a ausência de laudo pericial.

A contravenção de vias de fato é subsidiária, aplicando-se apenas quando a conduta agressiva não produz ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima.

No caso dos autos, a ofensa à integridade física da vítima foi devidamente comprovada pelas fotografias anexadas ao IP, nas quais se observa visíveis lesões na região da boca e dos olhos da ofendida, o que posteriormente foi ratificado pela prova testemunhal, dessa forma tornando-se suficiente para caracterizar o crime do art. 129, § 13, do CP, afastando por completo a hipótese de vias de fato.

A jurisprudência desta Corte é no mesmo sentido: “
A contravenção penal de vias de fato é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa sem causar lesões corporais ou morte, ou seja, trata-se de agressão de reduzido potencial ofensivo, que não deixa lesões na vítima. No caso, não é cabível a desclassificação almejada, haja vista que foi exaustivamente comprovado que a ação do recorrente ofendeu a integridade física da vítima deixando vestígios, o que incorre no crime do artigo 129 , § 9º , do Código Penal”
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000260-36.2020.8.08 .0048, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 2ª Câmara Criminal; Publicado em 15/06/2023).

Portanto, inviável o acolhimento da tese desclassificatória.

Em relação ao pedido de absolvição pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), sob o argumento de atipicidade pela ausência de lesividade da conduta, é válido lembrar que o STJ, em seu Tema 1.255, firmou entendimento de que "[o]
delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico
".

Passo, agora, à análise da dosimetria.

Em relação ao crime de lesões corporais, o Juízo
a quo
consignou o seguinte:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais estão maculados (FAC’s), Todavia, deixo de sopesar neste momento em razão da Súmula do STJ; a personalidade do agente é voltada para o crime, ante a existência de registro penal com trânsito em julgado por outra conduta criminosa (ID 84060740); a conduta social não é boa, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in ‘Penal Comentado’ p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ‘ Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’ p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva,
não
poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 02 anos e 06 meses de reclusão.

A culpabilidade foi valorada negativamente ante a própria ilicitude dos atos praticados pelo apelante, o que já é próprio de um crime ou mesmo de uma contravenção penal, fazendo-se necessário o decote desta circunstância.

Os antecedentes estão maculados por condenações criminais transitadas em julgado segundo a folha de antecedentes criminais ao ID 19053956, porém optou a magistrada por sopesar este fato em outro momento.

A personalidade foi tida como voltada para o crime devido a existência de registro penal com trânsito em julgado por outra conduta criminosa na mesma folha de antecedentes supracitada, o que já foi usado posteriormente para configurar a reincidência, caracterizando, assim, bis in idem, além de contrariar entendimento vinculante do STJ (Tema nº 1.077).

A conduta social também foi valorada negativamente, porém não vejo nos autos fatores aptos a analisá-la.

Os motivos são próprios do tipo penal.

As circunstâncias são negativas pela agressividade da prática do delito, como evidenciado pelo inchaço significativo do olho esquerdo da vítima.

A vítima nada contribuiu para a ocorrência dos fatos.

As consequências do crime foram valoradas negativamente somente pelo desgaste emocional da vítima que teria levado a abalo emocional, justificativa que não reputo ser suficiente para incidir em aumento da pena-base.

Em atenção ao tema 1214 do STJ, no entanto, cabe informar que há, no caderno processual, elementos aptos a manter tal aumento. O depoimento testemunhal da PMES Jessyca Barros de Almeida, visto anteriormente, atestou que o sentimento de medo da ofendida era tão intenso que se manifestou mesmo na presença dos agentes policiais, o que extrapola o esperado do tipo penal

Ante o exposto, devem ser decotadas as valorações negativas atribuídas aos vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social e motivos. Remanescem desfavoráveis as circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual reduzo a pena-base para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Passando à segunda fase, inexistem atenuantes.

Verifico a existência de ação penal com trânsito em julgado por crime anterior (ação penal nº 0001095-68.2008.8.08.0040, como visto ao ID 19053957), razão pela qual reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e agravo pena em 1/6 (um sexto), FIXANDO-A em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, a qual, uma vez não existindo causas de aumento ou diminuição de pena, TORNO DEFINITIVA.

O crime de falsa identidade (art. 307 do CP), por sua vez, foi analisado da seguinte forma:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais estão maculados (FAC’s), Todavia, deixo de sopesar neste momento em razão da Súmula do STJ; a personalidade do agente é voltada para o crime, ante a existência de registro penal com trânsito em julgado por outra conduta criminosa (ID 84060740); a conduta social não é boa, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo; a vítima é o Estado; as consequências do crime foram graves, posto que foi necessário a intervenção da Polícia Militar;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 06 meses de detenção.

Remeto-me às mesmas considerações acima em relação aos vetores da culpabilidade, antecedentes criminais, personalidade e conduta social.

Os motivos e circunstâncias foram avaliados negativamente, porém não vislumbro elementos fora do tipo penal.

A circunstância da vítima foi avaliada como neutra.

As consequências do crime foram tidas como graves apenas pela necessidade da intervenção da Polícia Militar, o que não se sustenta. O delito ocorreu
em razão
da intervenção policial, e não o contrário.

Considerando o arrazoado acima, devem ser decotadas as valorações negativas atribuídas aos vetores da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual FIXO a pena-base em seu mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção.

Já na segunda fase, inexistem atenuantes.

Verifico a existência de ação penal com trânsito em julgado por crime anterior (ação penal nº 0001095-68.2008.8.08.0040, como visto ao ID 19053957), razão pela qual reconheço a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e agravo pena em 1/6 (um sexto), FIXANDO-A em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a qual, uma vez não existindo causas de aumento ou diminuição de pena, TORNO DEFINITIVA.

Em obediência ao art. 69 do CP, unifico as penas, FIXANDO-AS em em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Fixo o regime inicial SEMIABERTO para início de cumprimento da pena, salientando que eventual detração (art. 387, § 2º, do CPP) não terá o condão de alterar o regime prisional, de modo que ficará à cargo do Juízo da Execução.

Por fim, em relação à indenização por danos morais, cabe destacar que o Tema 983 do STJ afirma que "[n]
os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
’’ e, no caso, houve pedido expresso nesse sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.